Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718599-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABER IRIA MATIAS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABER IRIA MATIAS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0063257-78.2010.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, considerou preclusa a oportunidade de o Credor, ora Agravante, manifestar-se sobre o Laudo Pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não se aplica ao caso a as disposições normativas do artigo 223, caput, e §§ 1o e 2o do CPC, pois, conquanto o advogado exequente, atuante em causa própria, fora acometido pela COVID-19 e sendo obrigado a se afastar de suas ocupações habituais, ele outorgou poderes de representação ad judicia a outro advogado, como prova o instrumento de mandato de id39775372. Neste contexto, resta evidente que o exequente tinha condições de praticar os atos processuais durante o período de afastamento. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste egr. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. DOENÇA DO ADVOGADO. ART. 1.004 CPC. JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES TJDFT E STJ. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo nos autos dos embargos de terceiro. 2. As alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. 2.1. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3. Precedente do STJ: ‘(...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019’. (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 24385 / DF, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, DJe 10/09/2020). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1320569, 07150073720198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Melhor sorte não socorre ao exequente quanto a impossibilidade de atuar de seu assistente técnico. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do laudo pericial em 06/04/2021, porquanto a certidão de id87639446 fora disponibilizada no DJE do dia 05/04/2021, como atesta o sistema. Assim sendo, nos termos dos artigos 219, 230 e 231, todos do CPC, o termo inicial do prazo para o credor se manifestar acerca do laudo apresentado pelo perito foi o dia 07/04/2021, e o final o dia 28/04/2021. E o atestado médico apresentado pelo exequente informa que seu assistente técnico ficou afastado do trabalho por 03 dias, a partir do dia 27/04/2021. Ou seja, a partir do penúltimo dia do prazo concedido para a prática do ato. Portanto, se não apresentou seu parecer durante nos 13 dias úteis que antecederam seu afastamento, é de se concluir que não o apresentaria nos dois últimos dias restantes, por falta de tempo hábil para confecção de seu laudo. Além disso, o assistente técnico firma relação de natureza privada com a parte responsável por sua contratação, por sua conta e risco, cuja indicação é mera faculdade da parte interessada nos seus serviços, sem que a falta de sua nomeação, ou ausência da entrega de seu parecer, acarretem qualquer espécie de nulidade processual. Confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALCANCE. PERITO JUDICIAL. HONORÁRIOS. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. RELAÇÃO PRIVADA. ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. MERA FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe sobre o alcance da gratuidade de justiça com relação às atividades dos auxiliares da justiça, dentre eles o perito, que não se confunde com a figura do assistente técnico. 2. A norma legal que prevê aos beneficiários da gratuidade de justiça o acesso à utilização de perícia técnica apenas dispõe sobre o alcance dos honorários ao perito, sendo incabível ao magistrado elastecer o previsto no dispositivo, para albergar também a pretensão de designação de um assistente técnico, este último, profissional que atua de forma particular e sob a confiança das partes contratantes. Precedentes STJ. 3. O assistente técnico firma relação de natureza privada com a parte responsável por sua contratação, por sua conta e risco, cuja indicação é mera faculdade da parte interessada nos seus serviços, sem que a falta de sua nomeação acarrete qualquer espécie de nulidade processual, não estando seus serviços acobertados pelos benefícios da gratuidade de justiça previstos no artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1316456, 07110929820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se manifestando acerca do laudo pericial no prazo assinalado, restou preclusa a oportunidade para o exequente praticar o ato. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id90284268. Intime-se o perito a se manifestar sobre a petição e parecer do assistente técnico (id88060135), no prazo de 15 dias, sob pena de substituição. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Diz o Agravante que, diante “da complexidade do Laudo que certamente demandaria tempo para sua manifestação, coincidentemente no prazo para manifestação, tanto este advogado como o seu assistente técnico foram acometidos por problemas de saúde – Covid-19.” (Num. 26378447 - Pág. 3). Acrescenta que, “atuando em causa própria, informou ao MM. Juízo ‘a quo’ que, desde o dia 31/03/2021, quando foi acometido pela COVID-19 teve obrigatoriamente ser afastado de suas ocupações profissionais, fato este que o impossibilitou a prática de atos processuais.” (Num. 26378447 - Pág. 3). Afirma que somente retornou suas atividades profissionais em 29/04/2021, de forma progressiva, em razão das restrições e do acompanhamento médico necessários. Argumenta que o afastamento do Assistente Técnico, de igual sorte, foi justificado e comprovado mediante apresentação de atestado médico em que se comprova a COVID-19. Ressalta que tal “motivo justificável prejudicou que houvesse a conclusão do Parecer Técnico que, no prazo fixado na Decisão Judicial. Oportunamente, espera seja concluído com a juntada aos autos, para tanto fez juntada de atestado médico (id 90284272) o qual comprova o afastamento temporário para apreciação judicial, cujo quadro de saúde se agravou recentemente, conforme é comprovando com o novo atestado que ora é anexado a este recurso” (Num. 26378447 - Pág. 4). Assevera que, quanto “ao quadro de saúde deste Agravante, além de idoso é também asmático, com cirurgia de cataratas pendente de revisão, ou seja, atualmente só tem uma visão (olho esquerdo), bem como outros fatores decorrentes da própria idade, com destaque para processo inflamatório/infeccioso com padrão de pneumonia, calcificações ateromatosas na aorta torácica, ramos supra-aórticos e coronárias, em tratamento, conforme não deixa dúvida os exames comprobatórios (id 90284270)” (Num. 26378447 - Pág. 5). Acerca do Feito originário, diz tratar-se de processo complexo e volumoso em que o Laudo Pericial apresenta equívocos que demandam tempo adicional para exame e manifestação. Menciona os equívocos que entende presentes no Laudo Pericial e diz que o prazo para manifestação das partes é dilatório, de modo que a concessão de prazo é medida razoável e adotada pela jurisprudência. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese e conclui ser “possível o acolhimento de pedido de dilação de prazo em favor do ora Agravante para a apresentação de parecer técnico do seu Assistente, haja vista não haver qualquer prejuízo para a parte contrária e terá a finalidade única e exclusiva de melhor esclarecer, assegurando inclusive às partes litigantes o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.” (Num. 26378447 - Pág. 7). Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo da demora reside no fato de que deve ser evitada a prática de “atos processuais nulos e/ou passíveis de serem posteriormente aditados/retificados, o que inclusive poderá causar enorme tumulto.” (Num. 26378447 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “CASSAR/REFORMAR A DECISÃO-AGRAVADA, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga (DF), nos autos de origem no 0063257-78.2010.8.07.0001, para que, excepcionalmente, seja concedido o prazo dilatório de 15 (quinze) dias para a apresentação de parecer técnico do seu Assistente.” (Num. 26378447 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 26378449). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABER IRIA MATIAS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0063257-78.2010.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, considerou preclusa a oportunidade de o Credor, ora Agravante, manifestar-se sobre o Laudo Pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que deve ser evitada a prática de “atos processuais nulos e/ou passíveis de serem posteriormente aditados/retificados, o que inclusive poderá causar enorme tumulto.” (Num. 26378447 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador